Tribunal: STF
Processo: Rcl 74953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Neide Zaccaro, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 5003917-03.2021.4.03.6105. 



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 592.211 (tema 133) e do RE-RG 614.406 (tema 368), paradigmas da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pela Reclamante, em face da União (Fazenda Nacional), pleiteando a anulação da Notificação de Lançamento n.º 2015/737919008853578, com a extinção dos débitos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (“IRPF”) Suplementar, sob regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (“RRA”), ante (i) à responsabilidade exclusiva da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo (“COSESP”) (fonte pagadora) quanto ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte; (ii) o erro imputável à fonte pagadora; (iii) à violação a coisa julgada trabalhista; (iv) à preclusão do artigo 879 da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”); e (v) à impossibilidade de alteração de critério jurídico adotado anteriormente (doc. 05).



    (...)



    Distribuída a exordial dos presentes autos, foi proferida a decisão de ID n.º 47133147, deferindo a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade dos créditos objeto da Notificação de Lançamento n.º 2015/737919008853578, ante aos hígidos fundamentos de probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. 



    Contudo, o MM. Juízo julgou e sentenciou improcedentes os pedidos formulados pela ora Reclamante, revogando a tutela de urgência deferida no ID n.º 47133147 e condenando-a em honorários advocatícios nos percentuais mínimos sobre o valor da causa atualizado. 



    Entretanto, considerando que o MM. Juízo não se pronunciou a respeito do disposto no Parecer Normativo COSIT n.º 01/2002, bem como se contradisse ao afirmar que o caso dos autos versava sobre ausência de retenção e, concomitantemente, que o caso dos autos versava sobre imposto retido (a menor) pela fonte pagadora, foram opostos Embargos Declaratórios, a fim de sanar a omissão e a contradição presentes, as quais foram rejeitadas, mantendo-se incólume a sentença recorrida. 



    Diante da r. sentença, a ora Reclamante interpôs recurso de Apelação (doc. 06), ao qual foi negado provimento pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região (‘TRF-3’) (...)” (eDOC 1, p. 2-3)



    Nesses termos, aduz que “a decisão acima afronta a hierarquia estabelecida pelo sistema jurídico brasileiro, ao ignorar completamente o entendimento firmado nos Temas nº 133 e 368 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer, ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 592.211 (tema 133) e do RE-RG 614.406 (tema 368), paradigmas da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, constato que a presente reclamação volta-se contra acórdão do TRF da 3ª Região prolatado no julgamento da apelação cível interposta nos autos de origem.



    Todavia, em consulta ao andamento processual no site do TRF da 3ª Região, verifica-se a pendência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em 19.12.2024, o que inviabiliza o alcance da discussão neste Supremo Tribunal Federal. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.”(Rcl 66.836 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.6.2024; grifo nosso);



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente